Tribunal: TJMT
Processo: 1011095-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1011095-98.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor de multas aplicadas pelo PROCON/MT objeto da execução fiscal, mantendo a higidez do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão quanto aos parâmetros para atualização monetária das multas reduzidas; (ii) se o acórdão foi omisso quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, tendo em vista a redução do valor das multas administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação referente aos parâmetros para atualização monetária das multas não foi objeto da apelação interposta, configurando inadmissível inovação recursal em sede de embargos de declaração.

4. A substancial redução do valor das multas administrativas impacta diretamente a regra de sucumbência, justificando a aplicação do art. 86,
caput
, do CPC, que prevê o redimensionamento proporcional das despesas processuais entre as partes.

5. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico efetivamente obtido.

6. A utilização da via dos embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para suprir a omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento
: "1. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração para discutir matéria não suscitada nas razões de apelação. 2. A substancial redução judicial do valor de multas administrativas, mantida sua aplicação, implica sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus entre as partes, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86,
caput
e parágrafo único, 85, §2o, 1.022; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.820.993/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 5/5/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.088.450/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22/4/2024; TJ-MT,
N.U 1020437-41.2020.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 5/3/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para reduzir o valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT objeto de execução fiscal.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado contém omissões que necessitam ser sanadas, quais sejam: i) a ausência de indicação dos parâmetros para atualização das multas reduzidas, especialmente quanto ao índice de correção monetária aplicável e o termo inicial para a incidência dos consectários; ii) observância quanto ao ônus sucumbencial, considerando que obteve êxito significativo em seu recurso e, por isso, sucumbiu da parte mínima do seu pedido.

Além disso, para fins de prequestionamento, requer a apreciação expressa das questões invocadas quanto à alegada violação aos arts. 93, IX, 37, 5o, II, LIV, LV, LXIX e 84, da CF; arts. 2o,
caput
, VI e 50, §1o da Lei 9.784/99; art. 57 do CDC; arts. 7o e 369, 489, §1o, I, do CPC.

Pleiteia, nesses termos, sejam acolhidos os presentes embargos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta: i) a inexistência dos vícios apontados, mas, sim, o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão da matéria; ii) e, quanto aos critérios de atualização monetária, que a questão não foi objeto do recurso de apelação, o que constitui inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios. Acresce que não é obrigatório o enfrentamento de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
registro no sistema PJe, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, logo, inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Como relatado, insurge-se a parte embargante contra acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, a sua apelação cível para reduzir a multa aplicada
pelo PROCON/MT objeto de execução fiscal
. Eis a ementa do julgamento:

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DAS MULTAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, cujo objeto é a cobrança judicial de certidões de dívida ativa referentes a faturas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a suficiência da fundamentação adotada pelo juízo
a quo
; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa; a (iii) nulidade do processo administrativo do PROCON; (iv) a razoabilidade e a proporcionalidade do valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida por essa ótica.

4. Inexistente cerceamento de defesa quando a parte recorrente sequer específica as provas que pretende produzir, aliado ao sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas.

5. Os procedimentos administrativos não apresentam vícios capazes de ensejar sua nulidade e foram realizados em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. É possível a redução judicial do valor das multas administrativas quando evidenciada desproporcionalidade no seu arbitramento, em atenção ao critério da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor das multas aplicadas.

Tese de julgamento:
"1. É válido o procedimento administrativo do PROCON quando respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. O Poder Judiciário pode revisar o valor das multas administrativas quando evidenciada desproporcionalidade."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 56, I, 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 3o, X, 4o, III, 5o, 18, 25 e 26; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.077.373/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 23/5/2025; STJ, REsp 1523117/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 4/8/2015; TJMT, N.U 1025709-45.2022.8.11.0041, rel. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 5/2/2025; TJMT, N.U 0503099-87.2015.8.11.0041, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 24/5/2019.

A irresignação está pautada, em suma, em
dois pontos específicos sob o viés da omissão: i) a ausência de indicação dos parâmetros para atualização das multas reduzidas, especialmente quanto ao índice de correção monetária aplicável e o termo inicial para a incidência dos consectários; ii) observância quanto ao ônus sucumbencial, considerando que obteve êxito significativo em seu recurso e, por isso, sucumbiu da parte mínima do seu pedido.

Passo ao exame.

A
primeira questão
, relativa aos parâmetros para atualização monetária das multas, não foi objeto da apelação interposta pela empresa, o que constitui inequívoca inovação recursal, como bem constado nas contrarrazões do embargado.

Ao examinar detidamente as razões recursais apresentadas pela apelante, verifica-se que suas insurgências se limitaram a questionar: i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa; ii) nulidade dos processos administrativos por violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório; iii) insubsistência do débito executado por cumprimento de todas exigências em âmbito administrativo e observância das normas de proteção ao consumidor; iv) imperiosa necessidade de redução do valor das multas; e v) afastamento da condenação em honorários advocatícios em razão da cobrança de FUNJUS nas CDAs.

Vejam-se os pedidos sintetizados:

“V. DOS PEDIDOS

69. Diante do exposto, requer-se sejam acolhidas as preliminares acima arguidas para ANULAR a r. sentença, determinando-se a remessa dos autos à origem produção de provas e prolação de nova sentença.

70. Na remota hipótese de rejeição da referida preliminar, requer-se a reforma da r. sentença, reconhecendo-se a nulidade do processo administrativo e/ou a insubsistência da penalidade imposta, além de afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

71. Subsidiariamente, requer-se a REDUÇÃO DAS PENALIDADES IMPOSTAS, adequando-as, razoável e proporcionalmente à conduta da ENERGISA, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (Id. 253976674, pág. 32)

Observa-se, portanto, que em nenhum momento a apelante, ora embargante, questionou ou apresentou argumentos específicos acerca dos parâmetros de atualização monetária que deveriam incidir sobre os valores executados ou do seu termo inicial.

É inviável a utilização dos embargos de declaração como meio de inovação, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Além disso, a execução fiscal seguirá seus trâmites regulares e o juízo da execução, se provocado, resolverá eventuais controvérsias sobre os critérios de atualização dos valores, especialmente quando tal matéria sequer foi objeto do apelo.

Nesse sentido:

DIREITOS AUTORAIS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (
EDcl
no REsp 1.776.418/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
de 11/02/2021).

3. Em se tratando de cobrança de direitos autorais pela utilização contínua e permanente de obras musicais em estabelecimento comercial, presume-se a existência do fato gerador da obrigação. No caso, o Tribunal de origem concluiu que os réus não apresentaram provas que afastem essa presunção.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.561.645/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REAVALIAÇÃO DE BENS ADJUDICADOS. PRECLUSÃO AFASTADA PELO FATO SUPERVENIENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil (COOPERMIBRA) contra decisão que não conheceu do recurso especial fundamentado no art. 105, III, a, da CF de 1988. O recurso especial se insurgiu contra acórdão do TJPR que deu provimento à apelação para anular adjudicação de imóvel, entendendo que a avaliação utilizada estava defasada. A agravante sustenta violação dos arts. 1.013 do CPC, 183 do CPC de 1973 e 85, § 8o, do CPC de 2015, além de alegar ausência de preclusão para alegação de intempestividade dos embargos à adjudicação e fixação equivocada de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a intempestividade dos embargos à adjudicação, suscitada em embargos de declaração, pode ser conhecida como matéria de ordem pública; (ii) saber se houve preclusão para discussão sobre reavaliação dos bens adjudicados; e (iii) saber se os honorários advocatícios poderiam ser fixados por equidade com base no art. 85, § 8o, do CPC de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que mesmo matérias de ordem pública não podem ser suscitadas pela primeira vez em embargos de declaração, sob pena de configurar inovação recursal, vedada pelo art. 1.022 do CPC.4. A intempestividade dos embargos à adjudicação, ainda que matéria de ordem pública, não foi arguida oportunamente, e o acórdão recorrido reconheceu a preclusão lógica, entendimento que encontra respaldo na Súmula n. 83 do STJ.5. A alegação de preclusão para reavaliação dos imóveis foi afastada pelo TJPR com base em fato superveniente - a valorização substancial do bem no intervalo de cinco anos entre a avaliação original e a adjudicação -, afastando-se a preclusão temporal. A recorrente não impugnou esse fundamento de modo específico, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.6. A tese de fixação dos honorários por equidade não se sustenta, pois o valor da causa é elevado, não sendo o caso de proveito econômico inestimável ou irrisório, hipóteses restritivas para aplicação do art. 85, § 8o, do CPC de 2015, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076.7. A fixação dos honorários em 13% sobre o valor da causa está em conformidade com os critérios objetivos do art. 85, § 2o, do CPC de 2015, e com a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de matéria de ordem pública em embargos de declaração configura inovação recursal, sendo incabível segundo a jurisprudência do STJ. 2. A preclusão quanto à reavaliação de bem adjudicado não se aplica quando há valorização relevante do imóvel entre a avaliação inicial e o ato de expropriação. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, § 2o, do CPC de 2015, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa é elevado e o proveito econômico mensurável. 4. É inadmissível o recurso especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, atraindo a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF e da Súmula n. 83 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, a;

CPC/1973, art. 183; CPC/2015, arts. 1.013, 1.022 e 85, § 8o;

CPC/1973, art. 746.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.827.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em 14/3/2022; STJ, EDcl no REsp n. 1.776.418/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados em 9/2/2021; STJ, REsp n. 1.746.072/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019; STJ, Tema n. 1.076; STJ, AgInt no AREsp n. 2.515.228/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.820.993/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025)

Ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBTUÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a rejeição da alegação de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a paralisação processual se deu por morosidade do Judiciário. A parte embargante sustenta, em sede de embargos, a inexistência de citação válida capaz de suspender o prazo prescricional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de embargos de declaração que apresentam matéria não suscitada anteriormente, configurando inovação recursal.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a apreciação de matéria nova em embargos de declaração, ainda que de ordem pública, sob pena de afronta à preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam para inovação recursal ou rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 14.10.2024, Publicado no DJe em 16.10.2024.

(TJ-MT, N.U 1004453-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS ENCARGOS LEGAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para julgar parcialmente procedente a ação anulatória, reduzindo o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON para R$ 9.000,00, com condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa administrativa readequada judicialmente, e se seria possível sanar tal suposta omissão em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

4. A tese sobre o termo inicial dos encargos legais não foi suscitada nas razões da apelação, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação nesta fase.

5. A ausência de menção expressa sobre a correção monetária não invalida o acórdão, pois tal questão pode ser definida na fase de cumprimento de sentença, segundo a sistemática do CPC/2015.

6. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o exame depende de prévio prequestionamento, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração para discutir matéria não suscitada nas razões de apelação, ainda que se trate de questão de ordem pública, por ausência de prequestionamento e em descompasso com a função integrativa do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1758141/PR, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 7.5.2019.

(TJ-MT, N.U 1003202-28.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/05/2025, Publicado no DJE 25/05/2025)

Dessa forma, não há falar em omissão se o voto condutor enfrentou as matérias postas no recurso.

Por outro lado, vinga o argumento quanto à
segunda questão
- ônus sucumbencial. O Código de Processo Civil, em seu art. 86, prevê a distribuição proporcional das despesas processuais entre as partes, conforme o nível de sucumbência de cada uma, e, quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, estabelece que a outra responderá integralmente pelas despesas e honorários:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

De fato, o resultado do acórdão impacta a regra de sucumbência estabelecida na sentença, pois, ainda que a parte embargante não tenha obtido integral êxito, houve a redução da multa aplicada no valor original de R$ 443.000,00 (quatrocentos e quarenta e três mil reais) para R$ 132.900,00 (cento e trinta e trinta e dois mil reais): valores originais de R$ 100.000,00, R$ 75.000,00, R$ 88.000,00, R$ 100.000,00 e R$ 80.000,00 foram reduzidos, respectivamente, para R$ 30.000,00, R$ 22.500,00, R$ 26.400,00, R$ 30.000,00 e R$ 24.000,00.

Não obstante a isso, também impróspera a afirmação que o Estado de Mato Grosso tenha ficado vencido na maior parte, embora o valor das multas tenha sido consideravelmente reduzido, uma vez que foi mantida a higidez do processo administrativo e a aplicação da penalidade.

Portanto, adequa-se à hipótese em exame a aplicação da regra geral prevista no
caput
do art. 86 do CPC, impondo-se o redimensionamento proporcional do ônus sucumbencial, como decorrência lógica do pedido.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA CONDENAÇÃO.

1. Ação declaratória de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c perdas e danos.

2. Quando o recurso especial é provido, deve ser analisada a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência, com a repartição dos ônus sucumbenciais e arbitramento dos honorários advocatícios, conforme a vitória de cada parte. Precedentes.

3. No particular, diante da sucumbência recíproca, cada parte deve pagar, aos advogados da parte adversa, honorários advocatícios fixados sobre o valor da sua respectiva condenação, em observância aos arts. 85, § 2o, e 86 do CPC.

4. Agravo interno provido, apenas para redistribuir os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando ambas as partes condenadas a pagar honorários advocatícios aos advogados da parte adversa, arbitrados, individualmente, em 10% sobre o valor da condenação imposta a cada parte.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.088.450/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024)

De forma semelhante, julgado deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DE PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEITADOS OS EMBARGOS DO ESTADO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE APELANTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir multa administrativa do PROCON/MT de R$ 136.000,00 para R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar alegada contradição no acórdão que reconheceu a impossibilidade de revisão do mérito administrativo, mas reduziu o valor da multa; (ii) analisar pedido de nova redução do quantum da multa; (iii) examinar suposta omissão quanto aos critérios de atualização do valor reduzido; (iv) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (v) avaliar a distribuição proporcional da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial de proporcionalidade e razoabilidade das sanções administrativas não caracteriza ingerência no mérito do ato administrativo, constituindo legítimo exercício do controle de legalidade em sentido amplo.

4. A pretensão de nova redução do valor da multa caracteriza tentativa de reexame da matéria já decidida, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. A redução judicial do valor nominal da multa administrativa não implica alteração dos critérios de atualização monetária originalmente estabelecidos pela autoridade administrativa.

6. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico efetivamente obtido, representado pela diferença entre o valor da multa original (R$ 136.000,00) e o montante fixado após a redução judicial (R$ 30.000,00), totalizando R$ 106.000,00.

7. A expressiva redução do valor da multa administrativa (78%) aliada à manutenção parcial do ato sancionador impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, com distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração do Estado rejeitados. Embargos das empresas parcialmente acolhidos apenas quanto à readequação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. O controle judicial da proporcionalidade de multas administrativas não configura revisão do mérito do ato administrativo. 2. A redução judicial do valor nominal da multa não altera os critérios de atualização monetária definidos na origem. 3. Em caso de redução significativa de multa administrativa, o proveito econômico para fins de honorários corresponde à diferença entre o valor original e o montante final fixado. 4. A substancial redução do valor da multa (78%), mantida parcialmente a sanção, impõe a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 4o, 86, caput, 489, § 1o, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCível 1034764-93.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1a CDP, j. 18/07/2022; TJMT, ApCível 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, 3a CDP, j. 17/04/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 11/06/2019.

(TJ-MT,
N.U 1020437-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025
)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 9.873/199 – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PENALIDADE APLICADA SEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL VERIFICADA – OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADOS – EMBARGOS DA EMPRESA MERCANTIL LUNA – ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, de omissão relativa ao ônus de sucumbência. Todavia, não se lhes atribui efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece inalterado.

3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(TJ-MT, N.U 1031287-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

Importa enfatizar que, conforme a tese jurídica firmada no tema repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (STJ, REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

Assim, deve ser acolhido os embargos de declaração neste capítulo para sanar a omissão e redistribuir o ônus de sucumbência na forma
pro rata
(art. 86,
caput,
CPC), observada a isenção atribuída à Fazenda Pública, bem como determinar que a verba honorária, no percentual fixado na sentença, seja calculada com base no proveito econômico obtido (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC).

Por fim, quanto ao prequestionamento, a oposição com esse fim não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento.

A função jurisdicional se esgota quando o tribunal dá uma solução fundamentada à controvérsia, sendo despicienda a análise detalhada de todos os argumentos e dispositivos legais citados pelas partes, se a
ratio decidendi
está devidamente extraída, o que se afigura no caso em exame. Assinalam julgados desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa em processo fiscal e extinguiu crédito tributário, com base no art. 156, V, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar a prescrição intercorrente administrativa, mesmo sem previsão específica em legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, inexistindo a alegação de omissão, contradição ou obscuridade, inexistindo os pressupostos para o cabimento dos embargos de declaração.

4. A alegação de ausência de previsão legal para a prescrição intercorrente foi expressamente analisada, sendo adotada interpretação à luz dos princípios constitucionais da duração razoável do processo, eficiência e segurança jurídica.

5. O inconformismo do embargante revela mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

6. A matéria foi devidamente enfrentada, dispensando-se o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de rediscussão da matéria julgada, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não enseja acolhimento dos embargos de declaração. 2. A ausência de indicação expressa de dispositivos legais não configura omissão quando a decisão enfrentou integralmente as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CTN, arts. 151, III; 156, V; 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 645359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/04/2015; TJMT, Ap 149020/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 02/02/2017.

(TJ-MT, N.U 1042506-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM PARA NOMEAR CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO PARA NÃO EXCEDER O LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E RESTRIÇÃO LEGAL DE NOMEAÇÃO (ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 614/09) – INOVAÇÃO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois o impedimento de nomear candidato para não exceder o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como restrição legal (art. 24 da Lei Complementar Estadual no 614/09) que permite a nomeação em casos de morte a aposentadoria são matérias que não foram suscitadas anteriormente pelo Embargante, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

2. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, como dito anteriormente, as matérias aqui suscitadas configuram inovação recursal.

3. A Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

(TJ-MT, N.U 1010843-97.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.

Alegada omissão quanto à tese firmada no julgamento do RESP 1639320/SP.

II. Questão em discussão

3. Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

4. Possibilidade de uso dos embargos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando para rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado foi claro ao consignar que que consta expressamente do contrato, de forma clara, que o Recorrente estava contratando o produto, o número de parcelas, os valores que seriam descontados mensalmente, inclusive quanto ao seguro prestamista no valor de R$ 3.296,11 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e onze centavos).

7. Os embargos declaratórios não são via adequada para prequestionamento quando inexistente qualquer vício na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são inadmissíveis para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. O prequestionamento por meio de embargos só é possível quando presente um desses vícios”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 205.

(TJ-MT, N.U 1007564-25.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Inclusive, como já destacado pelo STJ, “
não há falar em negativa de prestação jurisdicional ante a análise das questões necessárias à solução da controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de prequestionamento numérico
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.787.184/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021).

No caso concreto, o acórdão afastou a nulidade da sentença por deficiência da fundamentação e por cerceamento de defesa (i); considerou que os processos administrativos seguiram o devido trâmite e observância aos princípios inerentes, dentre eles, a motivação, o contraditório e a ampla defesa (ii); e a impossibilidade de ingresso no mérito administrativo (iii); bem como manifestou-se sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da CDA executada já contemplar o Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado (FUNJUS) (iv).

À exceção da porção do ônus sucumbencial, não há erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida.

Em face do exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração opostos apenas para suprir a omissão da distribuição do ônus sucumbencial da seguinte forma: i) estabelecer como base de cálculo dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §2o, CPC); ii) fixar a distribuição do ônus sucumbencial na proporção 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada a ressalva do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001 [
art. 3o. Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
].
REJEITO
os demais capítulos embargados.

Advirto que a reiteração dos argumentos poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§ 2o e 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025